Tribunal: TJDFT
Processo: 0728032-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0728032-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA LEHENBAUER THOME IMPETRADO: DIRETOR DO INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALESSANDRA LEHENBAUER THOME em face de ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DO INSTITUTO AOCP. A impetrante alega que participou do concurso público para a Polícia Penal do Distrito Federal e foi aprovada na primeira fase (prova objetiva), de acordo com o resultado provisório publicado no dia 29/07/2022. Aduz que, 48 (quarenta e oito) horas após, a autoridade coatora anulou aquele resultado e publicou nova relação de candidatos aprovados, sem constar o nome da impetrante. Sustenta que a banca organizadora adotou critérios para a avaliação das provas objetivas distintos dos previstos no edital de abertura do concurso, especialmente quanto ao ajuste proporcional da pontuação em caso de anulação de itens da prova, em afronta a dispositivos da Lei 4.949/2012. Requer, ao final, o deferimento da liminar para determinar a sua convocação para as demais fases do concurso e, no mérito, a concessão da segurança para anular o ato ilegal e tornar definitiva a liminar. A liminar foi indeferida (ID 39003005). O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL prestou as informações (ID 39406657), sustentando inexistir direito líquido e certo a ser protegido por meio de mandado de segurança. Assevera que a autoridade indigitada coatora não praticou ato considerado abusivo ou ilegal, mas apenas cumpriu decisão exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisão 1924/2022), no sentido de redistribuir proporcionalmente os pontos correspondentes à anulação de questões, com lastro no art. 59 da Lei 4949/2012. Sustenta que não cabe a intervenção do Poder Judiciário no presente caso, sob pena de adentrar a discricionariedade da Administração Pública. Ao final, requer seja denegada a segurança. Apresentadas a informações pela DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP (ID 39792443), no sentido de que “existe uma Representação referente ao Processo n° 00600-00009326/2022-48, junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, no qual se discute os critérios de distribuição de pontos em caso de anulação de questão de prova objetiva, referente ao certame em comento, o qual encontra-se pendente de manifestação do referido órgão, manifestação esta que poderá ensejar na necessidade de nova adequação do Concurso Público quanto aos critérios de atribuição de pontos”. Por esse motivo, requer que “a presente demanda seja suspensa no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 313, I, “a” do CPC” (ID 39792443 - Pág. 4), e, decorrido tal prazo, lhe seja oportunizado se manifestar sobre o mérito da ação. O Distrito Federal postulou sua admissão no feito na condição de litisconsorte passivo (ID 39704885) e manifestou sua integral concordância aos termos já manifestados pelas autoridades impetradas. Instada, a i. Procuradoria de Justiça Cível (ID 40415259) pontuou que “a demanda versa sobre questão individual disponível, bem como não há interesse de incapaz envolvido, razão pela qual não se verifica motivos a ensejar a atuação ministerial”. Assim, não se manifestou sobre o mérito da ação. O processo foi suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias e deferido o ingresso do DISTRITO FEDERAL no feito (ID 40472982). Posteriormente, o INSTITUTO AOCP informou que o Tribunal de Contas do Distrito Federal (Proc. 00600-00009326/2022-48) determinou-lhe novo cálculo das notas dos candidatos ao cargo de Polícia Penal, para fins de resultado da prova objetiva, atribuindo a pontuação de cada questão anulada a todos os candidatos, inclusive aos que não interpuseram recursos. Desta forma, a impetrante recebeu a pontuação relativa às questões anuladas, sendo que foi devidamente convocada para as fases seguintes (ID 43290600/43290605). É o relatório. Determina-se. Considerando o informado pelo impetrado, intime-se a impetrante a fim de que se manifeste sobre superveniente perda do interesse processual, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;